Tribunal: TJMT
Processo: 1020273-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020273-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), ALISON RIBEIRO DE PAULA - CPF: 071.384.761-16 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA FERREIRA DE CAMPOS (VÍTIMA), A. D. S. C. - CPF: 069.270.141-95 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALISON RIBEIRO DE PAULA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

EMENTA:

HABEAS CORPUS - CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA
NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA
- PRISÃO PREVENTIVA - AUSENCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA PROTEÇÃO DOS BENS JURÍDICOS -
PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas, quando embasada no inciso III, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, sem que houvesse o descumprimento de medida protetiva anterior. Desse modo, não evidenciado que medida cautelar diversa da prisão seria insuficiente para a proteção dos bens jurídicos envolvidos, aliado à pena máxima inferior a quatro anos e à ausência de reincidência, concede-se a ordem de soltura ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020273-05.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALISON RIBEIRO DE PAULA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
Alison Ribeiro de Paula
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e injúria.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois a medida estaria lastreada na gravidade abstrata, inexistindo efetivo risco processual. Aduz, ainda, que não haveria o prévio descumprimento de medidas protetivas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, ID. N. 59389950.

As informações de praxe foram remetidas, conforme id. N.
59849469.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
ID. N. 61454496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALISON RIBEIRO DE PAULA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Alison Ribeiro de Paula
, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como não houve o prévio descumprimento de medidas protetivas.

Extrai-se da dinâmica dos fatos, consoante a denúncia, in verbis:

(...)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre os dias 26 de setembro de 2020, por volta das 20h00min, nas dependências da residência da vítima, sediada na Av. Jaime Campos, região central do Município de Indiavaí/MT, termo desta Comarca, ALISON RIBEIRO DE PAULA, no âmbito doméstico e familiar, ofendeu intencionalmente a integridade corporal e a saúde da ofendida
ALESSANDRA FERREIRA DE CAMPOS
, causando-lhe, pois, as lesões corporais descritas no prontuário médico anexado aos autos.

Consta, ainda, que, na mesma data, local e circunstâncias supracitadas, ALISSON RIBEIRO DE PAULA, com consciência e vontade, ameaçou a vítima ÍCARO JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA, de 01 ano e 07 meses, por gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.

Apurou-se que a vítima e o denunciado, além de vizinhos, convivem no mesmo ambiente familiar, na medida em que a cunhada ofendida é madrasta do denunciado, tendo ele afirmado em suas declarações que considera a vítima ALESSANDRA FERREIRA DE CAMPOS como se familiar fosse.

Fazem esclarecer as investigações que na data dos fatos, a vítima e denunciado começaram a consumir bebidas alcóolicas no período da tarde e, decorrido certo tempo, por volta das 20 horas, a namorada do implicado, a adolescente AMANDA DE SOUZA chegou ao local, oportunidade em que passou a discutir com a ofendida ALESSANDRA FERREIRA DE CAMPOS, bem como passaram a entrar em luta corporal, vindo a vítima AMANDA a sofrer ferimentos, sendo socorrida e levada para atendimento médico na Unidade de Saúde local – pendente a juntada do Laudo pericial que ateste a gravidade das lesões.

Na sequência dos fatos, o denunciado ALISSON RIBEIRO DE PAULA passou a agredir a vítima ALESSANDRA FERREIRA DE CAMPOS, com socos, pontapés, um pedaço de pau e ainda atirou uma telha na cabeça da ofendida, causando-lhe um corte na região frontal – vide prontuário médio anexado aos autos.

(...)

Ante ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DENUNCIA ALISSON RIBEIRO DE PAULA, como incurso nas sanções do art. 129, § 9o, do Código Penal e art. 147, caput, c.c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos na forma do art. 69, do Código Penal, c/c art. 5°, inciso III, da Lei Federal n° 11.340/2006 (...)” Extraído do sistema PJE

A decisão que impôs a custódia preventiva do paciente, ID. N.
59234469, foi decretada visando evitar reiteração de condutas delituosas, uma vez que o paciente descumpriu cautelares anteriormente fixadas,
in verbis:

“ (...) Verifico também a existência de indícios de materialidade delitiva, conforme se denota nos termos de declarações prestadas pelos policiais, boletim de ocorrência, e demais documentos anexos ao feito.

Ademais, a prisão torna-se imperiosa para garantir a ordem pública, diante da alta periculosidade social da ação perpetrada.

Compulsando, verifico que o autuado possui antecedentes por crime da mesma natureza, tramitando na Comarca de Araputanga sob o n. 3470-78.2019.8.11.0038. Ainda, vislumbro que o flagrado descumpriu as cautelares anteriormente fixadas no Auto de Prisão em Flagrante de código 111389, o qual tramita também na Comarca de Araputanga.

Consigno que os predicados pessoais não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares adversas.

Portanto, no presente caso, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime, razão pela quais inaplicáveis ao caso em análise. Ainda, não é demais lembrar que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra.

Nesse influxo de ideias, denota -se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do flagrado é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de ALISON RIBEIRO DE PAULA em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no art. 312 do CPP.

(...) .

Pois bem.
Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir
em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

No caso dos autos, o Magistrado consignou que o paciente descumpriu cautelares anteriormente fixadas nos autos de código 111389,
contudo, em consulta ao sistema proteus, verifica-se, que trata de vítima distinta, por fatos diversos, ocorridos no ano de 2019, que tem como vítima sua irmã, que inclusive já foram revogadas em 27/01/2020.

Com efeito, apesar de o Juízo coator ter evidenciado a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do paciente, tem-se que a medida extrema somente se faz possível para aquelas situações em que as alternativas legais à prisão não se mostrarem aptas e suficientes à proteção do bem jurídico ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do paciente, sob pena de ofensa ao princípio da proibição de excesso.

Assim, consoante o disposto no artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal,
“a prisão preventiva somente será determinada quando não
for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código,
e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.”

Outrossim, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, somente é cabível a prisão preventiva na forma substitutiva de medidas protetivas ou cautelares alternativas, anteriormente impostas e violadas pelo infrator.

Confira-se o texto legal:

“Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
”

Na hipótese, constata-se que as penas previstas aos crimes imputados ao paciente não ultrapassam 4 anos; não há notícia de que ele tenha sofrido condenações definitivas por crimes dolosos (apenas uma ação penal em andamento) e também não há notícia de imposição, com posterior descumprimento, de medidas protetivas de urgência.

Assim, no contexto de crime de violência doméstica, a prisão preventiva pode ser adotada como medida de
ultima ratio
no sentido de compelir o agente à observância das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, mas desde que presente, ao menos, um dos fundamentos que autorizam a prisão preventiva (artigo 312, do Código de Processo Penal).

Inverter a ordem legal de gradação de severidade, nos casos de prisão preventiva em crimes de violência doméstica, enseja uma ilegítima presunção de culpabilidade, totalmente divorciada do sistema processual penal, e, principalmente, constitucional.

Neste contexto, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva,
in casu,
deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Por tais razões, em dissonância com o parecer,
concedo a ordem
, para substituir à prisão preventiva imposta ao paciente

Alison Ribeiro de Paula
pelas seguintes medidas cautelares: a) Proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores, assim como proibição de se aproximar da mesma, fixado, desde já, como limite mínimo, a distância de 500 (quinhentos) metros, b) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; c) comparecimento a todos os atos do processo,
sem prejuízo de outras medidas que o juiz da causa entender necessárias
.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020